Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717190-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: DEJAMIR DE ALMEIDA, DEJAMIR DE ALMEIDA 61951633172 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HMA &amp; CIA Comércio de Vidros Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729719-39.2022.8.07.0003, movida contra Dejamir de Almeida, que desconstituiu a penhora sobre veículo não localizado em tempo razoável, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução ajuizada por HMA &amp; CIA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA em face de DEJAMIR DE ALMEIDA, fundamentada em cheques. O processo estava suspenso, nos termos do art.do § 1o do art. 921 do CPC, conforme determinado na decisão de ID 223799645, em 28/01/2025. Na manifestação de ID 227116206, a parte exequente, renunciando ao prazo de suspensão, postulou a expedição de ofício à SEFAZ/DF para que este órgão informe a existência de imóveis em nome dos executados, pedido que já foi analisado e indeferido aos IDs 159536129 e 159509878. DECIDO. Em que pese a decisão de suspensão do processo, havia sido determinada, pelo Tribunal, em 24/10/2023, a inserção das restrições de circulação e transferência sobre o veículo RENAULT/MEGANE SD DYN 16, ano 2010, placa NWE-4570, pelo sistema RENAJUD (ID 179146656), o que foi cumprido pelo juízo (ID 166919000). O despacho de ID 216111714, proferido em 29/10/2024, determinou a parte exequente que comprovasse a localização do bem penhorado para expedição e mandado, sob pena de desconstituição da penhora, o que não foi cumprido pelo exequente. Nos termos do art. 921,§ 4o-A, do CPC, a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. No presente caso, verifica-se que já decorreu mais de um ano sem que o veículo fosse localizado, tempo mais que razoável para se realizar as formalidades necessárias para a expropriação do bem objeto da penhora. Assim, não tendo sido localizado o bem sobre o qual recaiu a penhora, vindo o exequente postular a realização de outras diligências na busca de outros bens penhoráveis, necessária a sua desconstituição. Diante do exposto, desconstituo a penhora sobre o veículo RENAULT/MEGANE SD DYN 16, ano 2010, placa NWE-4570, uma vez que, transcorridos mais de um ano sem a sua localização, não foi possível dar seguimento aos atos expropriatórios. Anote-se a baixa das restrições no RENAJUD. No mais, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, pois se trata de requerimento que já foi analisado e indeferido aos IDs 159536129 e 159509878. Ressalta-se que reiterações de pedidos já apreciados e indeferidos, sem apresentação de novos fundamentos, configuram mero expediente protelatório, sem qualquer efeito útil ao deslinde da execução, principalmente porque o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (art. 921, III, do CPC), não tendo o exequente trazido qualquer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte executada para promover o desarquivamento dos autos. Além disso, verifico que não é caso de retorno dos autos ao arquivo, uma vez que a data de ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ocorreu em28/02/2023- ID 151993014) e não houve a interrupção do prazo prescricional pelas penhoras deferidas e que não efetivadas. Considerando as inúmeras pesquisas realizadas nos autos sem a localização de bens penhoráveis, e que o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da ocorrência de eventual prescrição intercorrente no caso. Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.” Narra o Agravante que, em que pese o Magistrado a quo ter cumprido, a princípio, a determinação imposta pela c. 3a Turma no Agravo de Instrumento no 0730406-88.2023.8.07.0000 acabou por desconstituir a penhora pelo fato de o veículo não ter sido localizado. Diz que o Magistrado a quo desrespeitou o Princípio de Hierarquia das Decisões Judiciais ao desconstituir a penhora e restrição do veículo do sistema Renajud, sob o argumento de que o bem não teria sido localizado. Defende que há a probabilidade do direito e o perigo da demora, pois o executado poderá esvaziar o seu patrimônio caso a desconstituição da penhora seja mantida. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam mantidas as restrições pelo sistema RENAJUD. Preparo comprovado – Id. 71373519. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art.932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a manutenção das restrições de circulação e transferência no sistema RENAJUD do veículo indicado, que se encontra em nome do Agravado. Em sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela pleiteada. Conforme já decidido pela C. 3a Turma deste e. TJDFT, no Agravo de Instrumento de no 0730406-88.2023.8.07.0000, de minha relatoria, a exata localização do veículo não é pré-requisito para a penhora e registro de restrições pelo Renajud, bastando a confirmação da propriedade do executado. Ressalto que a retirada das restrições do veículo se dá com a sua apreensão, nos termos do parágrafo 9o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, o que não ocorreu no caso presente. O fato de o veículo não ter sido ainda localizado, mesmo após transcorrido mais de um ano da determinação das restrições, não pode ser usada como base para desconstituir a penhora pelo magistrado de primeiro grau, devendo prevalecer a decisão de maior hierarquia, aquela proferida pelo órgão colegiado, até que haja a apreensão do bem ou a quitação da dívida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELA INSTÂNCIA REVISORA. RETRATAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SUBSTITUTIVA. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Havendo pronunciamento da instância superior sobre tema posto em debate, ocorre o fenômeno da decisão substitutiva, devendo a instância a quo se submeter ao que restou decidido pelo segundo grau de jurisdição em obediência ao critério da hierarquia das decisões jurisdicionais. 2. Com efeito, prevalece o posicionamento do Juízo de maior hierarquia, não podendo a matéria ser revista pelo magistrado singular em juízo de retratação, sendo necessária a cassação da decisão agravada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1606509, 0715275-10.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022.). Por fim, considero presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de o veículo ser alienado, caso seja mantida a desconstituição das restrições impostas. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a manutenção da penhora/restrições de circulação e transferência do veículo RENAULT/MEGANE SD DYN 16 2010, placa NWE4570, no sistema RENAJUD. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora